Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714663-34.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOSILENE BORGES DE MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (POR DUAS VEZES). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ A RESPEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. RÉ SOLTA. DEFENSOR PÚBLICO INTIMADO DA CONDENAÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS FURTOS PARA ESTELIONATO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 61, II, h, DO CP. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ E PRECEDENTE DO STF. ATENUANTE DO ART. 62, III, b, DO CP NÃO CONFIGURADA. 3a FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO EXASPERAÇÃO DE 1/6. PENA DEFINITIVA CORRETA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO PARCIAL DO DANO CAUSADO À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei)" (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023). 2. A ré, mediante abuso da confiança, apossou-se, sem a devida autorização, do cartão bancário da vítima e da respectiva senha e efetuou dois saques em caixa eletrônico. Nesse quadro, correta a sua condenação pelo crime previsto no art. 155, § 4o, II, do CP (por duas vezes), não havendo falar ainda em desclassificação dos furtos qualificados para estelionato. 3. Somente faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, b, do CP aquele que, procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evita-lhe ou reduz-lhe as consequências ou, antes do julgamento, repara o dano. 4. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 5. Segundo o art. 71, caput, do Código Penal, haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”. 6. Considerando que a apelante ressarciu, em parte, o prejuízo causado à vítima, é devida a diminuição do montante fixado a título de indenização reparatória mínima, por danos materiais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido; preliminar de nulidade rejeitada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 392, incisos II e VI, 564, inciso III, e 577, todos do Código de Processo Penal, por ausência de intimação por edital; b) artigos 65, inciso III, “b”, e 171, ambos do Código Penal, requerendo a desclassificação da conduta imputada para o delito previsto no artigo 171 do CP. Pede, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da sua confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 392, incisos II e VI, 564, inciso III, e 577, todos do Código de Processo Penal, pois o STJ já assentou que nos “termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual” (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023) (g.n). Logo, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indica transgressão aos artigos 65, inciso III, “b”, e 171, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028